Tribunal: TJBA
Processo: 0006047-44.2011.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006047-44.2011.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: AIDIL PEREIRA COSTA

Advogado(s)
:
MATEUS SANTIAGO SANTOS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO INDEVIDA DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR.
DANO MORAL EXISTENTE.
JUROS DE MORA. TEMA 810 DO SUPREMO FEDERAL. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
POSSIBILIDADE.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
C
inge-se a controvérsia em analisar se a conduta do ente público em suspender o salário de servidora estadual teve amparo na legalidade.

2.
Do acervo probatório
observa-se que
no PAD (ID 28006251
a 28006490
), houve a comprovação de que a autora recorrida estava em situação de excedência, tendo em vista a ausência de funcionamento do colégio Polivalente no turno vespertino, no ano de 2006,
o que leva a concluir que
as “
faltas ao serviço”
da acionante não fora por ela ocasionada,
tanto que restou absolvida da acusação de abandono de cargo público
.

3.
O ente público recorrente afirma que
o período o qual a Apelada foi absolvida da conduta de abandono, não é o mesmo o qual pleiteia pelo ressarcimento, não podendo ser condenado a pagar por período a qual não foi apurada a situação de Excedência.

4.
E
m que pese a alegação do apelante, vê-se dos autos, que se tratam dos mesmos períodos. Demonstra-se, assim, que a apelada efetuou requerimento
(ID 2800649)
do mesmo período em que fora suspensa sua remuneração em virtude da suspeita de abandono do cargo, conforme os contracheques
juntados
(ID. 155191881).

5.
Em que pese a falta de contraprestação laboral da autora, tal situação não decorreu por sua culpa ou desídia, de modo que faz jus ao ressarcimento como delineado no comando sentencial.

6.
Qua
nto ao capítulo destinado à fixação da indenização por danos morais, vejo que os aludidos danos decorrem da própria situação fática enfrentada pel
a

autor
a
, vez que teve
a suspensão salarial por quase dois anos, sendo verba alimentar.
O dano moral sofrido pel
a apelada
é evidente e, no meu sentir, extrapola o conceito de meros inconvenientes ou aborrecimentos, ensejando, pois, o dever de reparação.

7.
Baseado nos critérios e circunstâncias do caso, tenho por improcedente o argumento do Apelante, reconhecendo que o valor fixado para os danos morais
em R$
1
5.000,00 (
quinze
mil reais)
estão
dentro
dos parâmetros fixados pelo STJ.

8.
No que concerne aos juros de mora, deve, de fato, ser utilizado o índice de remuneração da caderneta de poupança, conforme o Tema 810 do STF, nas condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, como é o caso dos autos.

9.
Quanto aos
honorários advocatícios,
em razão da baixa
complexidade da causa
entendo que
os honorários deve
m
ser reduzidos para 10% do valor da condenação.
Apelo provido nesse tópico.

10.
Diante do Exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
manejado pelo Ente estatal apenas com relação juros de mora e aos honorários advocatícios, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0006047-44.2011.8.05.0113
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada AIDIL PEREIRA COSTA.

ACORDAM, Os Desembargadores Componentes da Terceira Câmara Cível, em
DAR PARCIAL

PROVIMENTO AO APELO
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora